Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-19.2024.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-19.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.831-68 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HUGO FRANCISCO PROENCA - CPF: 328.758.271-20 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO INEXISTENTE EM DEMANDA ANTERIOR – DEVEDOR PRINCIPAL INTERNADO EM UTI E ENTUBADO NA DATA DA ASSINATURA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – FIANÇA – NATUREZA ACESSÓRIA – INSUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 824 DO CÓDIGO CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. A comprovação clínica de que o pretenso contratante estava entubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na data da assinatura torna a perícia inócua ante a impossibilidade física absoluta de exarar assinatura.

Reconhecida a inexistência do contrato principal em processo anterior com trânsito em julgado, opera-se a perda do objeto da ação monitória que visa conferir executividade ao mesmo título.

A fiança ostenta natureza acessória e, pelo princípio da gravitação jurídica, segue a sorte do principal (Art. 184, CC). Declarada a inexistência da obrigação principal por ausência de manifestação de vontade, não subsiste a garantia.

A exceção contida no art. 824 do Código Civil (validade da fiança em obrigações nulas por incapacidade pessoal do devedor) não se aplica aos casos de inexistência do negócio jurídico, em que sequer houve a formação do liame obrigacional por falta de elemento estrutural (vontade).

O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de fraude, quando não suscitado nem debatido em primeira instância, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000159-19.2024.8.11.0028

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ANTÔNIO AVELINO PAES DE PROENÇA, HUGO FRANCISCO PROENÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Katia Rodrigues Oliveira
, da Vara Única de Poconé/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000159-19.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO AVELINO PAES DE PROENÇA
e
HUGO FRANCISCO PROENÇA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por verificar a perda do objeto e a ausência superveniente de interesse processual, uma vez que o contrato que embasava a pretensão já havia sido declarado inexistente em ação judicial anterior (processo nº 1000153-12.2024.8.11.0028), por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Opostos embargos declaratórios pela instituição bancária, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 346792358.

Em suas razões recursais, o banco apelante defende a validade da obrigação assumida pelo fiador Hugo Francisco Proença, argumentando que a fiança é um instituto com autonomia e que a assinatura do garantidor foi devidamente reconhecida em cartório, o que presume a validade do ato e sua concordância com a operação.

Sustenta que, mesmo diante da nulidade da obrigação principal pela incapacidade do devedor original, a responsabilidade do fiador deve remanescer nos termos do art. 818 do Código Civil.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, a qual seria imprescindível para apurar eventual fraude ou confirmar a autenticidade das assinaturas.

Defende que agiu sob a égide da boa-fé objetiva ao basear sua cobrança em documentos formalmente válidos e requer, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de possíveis crimes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a validade da fiança ou, subsidiariamente, pela anulação do julgado com a reabertura da instrução processual (Id. 346792360).

Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por existência de coisa julgada material, uma vez que a nulidade do contrato já foi decidida em sentença transitada em julgado, e por inovação recursal quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público.

No mérito, sustentam que o contrato de fiança é acessório e não pode subsistir sem a obrigação principal, especialmente quando esta foi declarada inexistente por falta de manifestação de vontade, e não por mera incapacidade pessoal do devedor.

Afirmam que não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental médica é conclusiva quanto à impossibilidade de assinatura do contrato pelo falecido.

Requerem a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (Id. 346792366).

O preparo foi recolhido (Id. 348731389).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 13 a 15/05/2026, a parte apelada apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 366275889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre consignar que a tese suscitada em contrarrazões acerca do não conhecimento do apelo por alegada ofensa à coisa julgada material não ostenta natureza estritamente processual autônoma, porquanto se imbrica diretamente com a própria controvérsia devolvida a esta instância revisora, notadamente no que concerne aos efeitos jurídicos decorrentes do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos nº 1000153-12.2024.8.11.0028, que reconheceu a inexistência do contrato bancário subjacente à presente ação monitória.

Com efeito, a análise da alegada impossibilidade de rediscussão da matéria demanda, inevitavelmente, o exame da própria subsistência da pretensão recursal deduzida pela instituição financeira, especialmente no tocante à validade da obrigação principal e à possibilidade de preservação da garantia fidejussória.

Nessas circunstâncias, a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo confunde-se com o mérito recursal propriamente dito, razão pela qual será apreciada conjuntamente com as questões de fundo devolvidas a esta Corte, em observância aos princípios da primazia da resolução integral do mérito, da coerência lógica do julgamento e da instrumentalidade processual.

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

O presente recurso de apelação volta-se contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual e perda do objeto, uma vez que o contrato bancário que lastreava a pretensão foi declarado inexistente em demanda judicial anterior.

Na origem, o Banco do Brasil S/A buscava cobrar dívida decorrente de Contrato de Abertura de Teto e Outras Avenças supostamente assinado em 22/08/2022.

Todavia, restou demonstrado por meio de relatórios médicos incontestes que, na data da referida assinatura, o suposto devedor, Sr. Antônio Avelino Paes de Proença, encontrava-se internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado e sem condições físicas ou clínicas de manifestar qualquer vontade ou exarar assinatura.

Diante da coisa julgada formada no processo nº 1000153-12.2024.8.11.0028, que já havia reconhecido a impossibilidade da existência do título, a magistrada
a quo
julgou extinto o feito, condenando a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Analisando a pretensão recursal, verifico que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, deve-se afastar a tese de
cerceamento de defesa
por ausência de perícia grafotécnica.

O magistrado, como destinatário da prova, tem o dever de indeferir diligências inúteis quando o fato já está sobejamente comprovado por outros meios.

No caso em tela, a prova documental hospitalar possui força probante superior para o deslinde da causa, pois atesta uma impossibilidade física absoluta de assinatura.

Seria inócuo realizar perícia em documento cuja formação é juridicamente impossível por ausência de agente capaz de manifestar vontade, sendo a prova da internação em estado grave suficiente para fulminar a pretensão autoral, tornando a dilação probatória pretendida meramente protelatória.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LID
E. REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não se presta à correção de eventuais equívocos na condução da instrução probatória ou na valoração das provas pelo magistrado, matérias que deveriam ter sido impugnadas mediante recurso próprio, destinando-se exclusivamente às hipóteses de violação manifesta de norma jurídica taxativamente previstas no art. 966 do CPC. 2.
O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do conjunto probatório e no exercício do livre convencimento motivado, não configura violação manifesta de norma jurídica, mas prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 355, I, do CP
C. 3. A revogação de decisão que deferiu perícia grafotécnica, quando fundamentada na suficiência da prova documental e na desnecessidade de produção de outras provas, não caracteriza violação aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa, mas exercício da prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância das provas requeridas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 369, 370, 371, 428, 429, I, 489, § 1º, 505, 966, V e VIII, e 1.022.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10046294620258110000, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2026, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2026)

Rejeito, portanto, a preliminar em voga.

Avançando na celeuma, no que tange à
responsabilidade do fiador
, o banco apelante sustenta a autonomia da garantia.

Contudo, é cediço que a fiança, por sua natureza jurídica, é contrato acessório e segue a sorte do principal, conforme preceitua o art. 184 do Código Civil.

Embora o art. 824 do referido diploma legal estabeleça que as obrigações nulas são suscetíveis de fiança quando a nulidade resultar de incapacidade pessoal do devedor, tal exceção não se aplica ao caso dos autos.
Aqui, não se trata de mera incapacidade relativa de um agente que manifestou vontade viciada, mas de inexistência de negócio jurídico. Se o devedor principal estava entubado em uma UTI, não houve declaração de vontade, o que torna o contrato inexistente
. Não havendo obrigação principal constituída, não há o que garantir, restando prejudicada a obrigação acessória do fiador. Admitir a manutenção da fiança sobre um contrato inexistente violaria a lógica do sistema jurídico e o princípio da gravitação jurídica.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO - DESPEJO E COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NULIDADE -
FIANÇA - CONTRATO ACESSÓRIO
- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. De conformidade com o art. 824, do Código Civil, in verbis, "as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor."
O contrato de fiança possui natureza acessória e subsidiária, dependendo da existência do contrato principal.
Não estando evidenciada a prática de nenhuma das condutas descritas no art. 80, CPC/2015, não é possível a imposição de penalidade por litigância de má fé.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 01976224120148130105, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

“AÇÃO DE COBRANÇA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
OBRIGAÇÃO GARANTIDA POR FIANÇA – INVALIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CONTRATO DE FIANÇA, POR SER ACESSÓRIO, TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADO INVÁLIDO
- Arts. 184 e 824 do Código Civil – A fiança, sendo obrigação acessória, segue a sorte da principal – Considerando a nulidade da obrigação principal (instrumento particular de confissão de dívida), o contrato de fiança também é nulo - RECURSOS PROVIDOS.”
(TJ-SP - AC: 10170992720148260114 SP 1017099-27.2014.8.26.0114, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 22/11/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2017)

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de fraude, observa-se que tal pleito sequer foi formulado em primeira instância, configurando nítida inovação recursal, o que impede seu conhecimento por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

Ademais, a instituição financeira, ao operacionalizar contratos e colher assinaturas, assume o risco de sua atividade, devendo zelar pela higidez dos documentos que apresenta em juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026